Tribunal: TJBA
Processo: 8013338-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013338-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: V. E. D. S. L. e outros Advogado(s): ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR AGRAVADO: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COPARTICIPAÇÃO ONEROSA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender cobranças de coparticipação em tratamento de menor portador de Transtorno do Espectro Autista. O Agravante sustenta que os valores exigidos, superiores a 400% da mensalidade base, inviabilizam o acesso ao tratamento essencial e contínuo prescrito em relatório médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de coparticipação em patamar desproporcional à mensalidade contratada, incidente sobre tratamento multidisciplinar para TEA, caracteriza abusividade por configurar barreira econômica ao acesso à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ . 4. A cláusula de coparticipação é válida em abstrato, mas torna-se abusiva quando impõe onerosidade excessiva que inviabiliza a continuidade do tratamento necessário à saúde do beneficiário . 5. A cobrança de valores que superam drasticamente o prêmio mensal configura fator restritivo severo ao acesso aos serviços, violando o princípio da boa-fé e o equilíbrio contratual . 6. O risco de dano decorre da natureza essencial das terapias para o desenvolvimento neurológico do menor, cuja interrupção por falta de pagamento enseja prejuízos irreversíveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "É abusiva a exigência de coparticipação que, pelo seu montante excessivo em relação à mensalidade, atua como barreira financeira ao tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, art. 300 ; Resolução CONSU nº 08/1998, art. 2º, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.085.472/MT ; TJBA, Apelação 8008093-67.2024.8.05.0191 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.